Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722188-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDA: ELLEN WHITE DE MOURA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR, E NÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL. I. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, tendo em vista que não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. Assim, violado o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição. II. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação. III. No caso de prestação de serviços hospitalares, o termo prescricional inicial é data da alta hospitalar, quando se torna possível o conhecimento dos débitos fundados no contrato de prestação de serviços, cujos dados são de exclusivo domínio da empresa (ora apelante). IV. Considerar a data da emissão das notas fiscais referentes aos serviços hospitalares seria imputar ao consumidor o ônus de suportar os efeitos de eventuais atrasos burocráticos do hospital para o fechamento da conta. V. Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a ausência do transcurso do prazo prescricional quinquenal para a cobrança pelo atendimento médico prestado à recorrida. Argumenta que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir do vencimento da obrigação, ou seja, da data da emissão da nota, e não da data da assinatura do contrato de prestação de serviços ou alta médica. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015